Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-33.2025.8.11.0023
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001476-33.2025.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), ALDIKELLE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.858.801-01 (RECORRIDO), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para determinar o recálculo do adicional de insalubridade de servidora pública (técnica de enfermagem) com base no vencimento do cargo efetivo, bem como o pagamento das diferenças retroativas, afastando a incidência do salário mínimo prevista em lei municipal superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a aplicação do vencimento-base sem atuar como legislador positivo; e (iii) determinar se incide o efeito repristinatório para restaurar norma municipal anterior válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo materialmente inconstitucional.

A declaração incidental de inconstitucionalidade da lei municipal superveniente impõe o afastamento da base de cálculo ilegal.

A existência de norma municipal anterior válida que fixava o cálculo sobre o vencimento-base autoriza a incidência do efeito repristinatório, restaurando sua eficácia.

A aplicação do vencimento-base não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas mera observância da legislação municipal válida.

A jurisprudência do STF admite a utilização de norma anterior repristinada como solução compatível com a Súmula Vinculante nº 4.

Precedentes invocados pelo ente público não se aplicam, pois tratam de hipóteses sem previsão legal anterior válida.

A manutenção de base de cálculo inconstitucional compromete a efetividade de direitos sociais e a dignidade do servidor submetido a condições insalubres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público. 2. Declarada a inconstitucionalidade da norma superveniente, aplica-se o efeito repristinatório para restaurar a legislação anterior válida. 3. A adoção do vencimento-base prevista em lei municipal não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Rcl 54.525 AgR; STF, RE 687.395 AgR; STF, Rcl 36.134 AgR; STF, RE 1.507.356/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID
360399496
) interposto pelo
Município de Peixoto de Azevedo
em face da sentença (ID
360399494
) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Restituição de Valores Retroativos ajuizada por
Aldikelle Rodrigues da Silva
(petição inicial no ID
360399464
).

A demanda originária foi proposta sob o argumento de que a servidora pública, ocupante do cargo efetivo de técnica de enfermagem, percebe o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, por força da Lei Complementar Municipal 003/2005 (ID
360399490
). A parte autora defendeu a inconstitucionalidade dessa base de cálculo, com fundamento na Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal
Federal, requerendo a aplicação do efeito repristinatório para que a vantagem passe a incidir sobre o vencimento básico de seu cargo, conforme originariamente previsto no artigo 70 da Lei Municipal 083/1990 (ID
360399489
), pugnando pelo pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em sede de contestação (ID
360399484
), o Município sustentou, no mérito, a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros de base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de atuar como legislador positivo e violar a parte final da Súmula Vinculante 4. A parte autora apresentou impugnação no ID
360399488
, reiterando a tese de restauração da eficácia da norma anterior.

A sentença recorrida (ID
360399494
) acolheu a pretensão autoral, condenando o ente público a calcular o adicional sobre o salário-base da servidora e a pagar as diferenças retroativas a partir de 05/06/2020.

Irresignado, o Município interpôs o presente Recurso Inominado (ID
360399496
), repisando a tese de que o Judiciário não pode substituir a base de cálculo, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal em sede de Reclamação Constitucional (Rcl 63.448/PR) para fundamentar a impossibilidade de alteração do indexador sem lei superveniente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID
360399498
), defendendo a manutenção integral da sentença com base no fato de que não há criação judicial de indexador, mas mera aplicação da lei municipal anterior.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID
360399499
), vindo os autos conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

Examino o presente recurso preenchidos os seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O cerne da controvérsia devolvida a esta Turma Recursal reside em verificar a constitucionalidade da utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade no Município de Peixoto de Azevedo e a possibilidade jurídica de adoção do vencimento-base da servidora, por meio de decisão judicial que reconhece o efeito repristinatório da legislação originária. Passo a analisar e a rebater os fundamentos do recurso de forma articulada.

1. Da inconstitucionalidade da indexação ao
salário mínimo
e a imperatividade da Súmula Vinculante 4

O primeiro ponto que destaco e reforço nesta fundamentação é que a Lei Complementar Municipal 003/2005 (ID
360399490
), ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade para o
salário mínimo
em seu artigo 65, afrontou diretamente o artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República, bem como a orientação consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal.

A vedação de uso do
salário mínimo
como indexador de vantagem de servidor público é absoluta no atual desenho constitucional brasileiro. Trata-se de comando proibitivo claro que impede a indexação para evitar o efeito cascata e a consequente resistência política e econômica à necessária majoração do
salário mínimo
nacional. Portanto, a norma municipal mencionada padece de vício insanável de inconstitucionalidade material, não podendo, sob nenhuma justificativa orçamentária ou administrativa, subsistir no ordenamento jurídico como regra de regência para o cálculo da vantagem devida à servidora.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é uníssona e pacífica nesse exato sentido. Trago à colação precedente com força persuasiva, cuja ementa deve ser integralmente reproduzida por expressar a exata diretriz jurídica a ser aplicada em casos de idêntica natureza:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. FIXAÇÃO NO VENCIMENTO-BASE. PERCENTUAL MANTIDO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do referido adicional, mantendo o
salário mínimo
como indexador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é constitucional a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade e, em caso negativo, se deve ser adotado o vencimento-base do cargo efetivo do servidor como referência, com o consequente pagamento das diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
afronta a Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda o uso do
salário mínimo
como indexador de vantagens de servidor público, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal admite, diante da omissão legislativa, que o vencimento-base seja utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem que isso configure atuação legislativa por parte do Judiciário (RE 687.395 e
Rcl
36.134).

A função de Agente de Combate às Endemias, exercida pela parte recorrente, encontra-se regulada pela Lei Federal n.º 11.350/2006, que, em seu artigo 9º-A, § 3º, determina expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à aplicabilidade da referida norma federal aos servidores municipais dessa categoria (RE 1.507.356/SP), não havendo afronta à Súmula Vinculante n.º 37.

O direito ao adicional de insalubridade não é objeto de controvérsia nos autos, estando em debate apenas sua base de cálculo, o que dispensa a produção de laudo pericial ou discussão sobre o grau de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
como base de cálculo, nos termos da Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal.

Na ausência de norma específica válida, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento-base do cargo efetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso IV; Decreto n.º 20.910/1932, artigo 1º; Lei Federal n.º 11.350/2006, artigo 9º-A, § 3º; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.º 4; Supremo Tribunal Federal, RE 687.395
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; Supremo Tribunal Federal,
Rcl
36.134
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; Supremo Tribunal Federal, RE 1.507.356/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.04.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1000152-74.2021.8.11.0111, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 12.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1045474-54.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 13.02.2025.

(N.U 1035263-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Com efeito, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 65 da Lei Complementar Municipal 003/2005 é medida de rigor técnico e imposição direta da hierarquia constitucional, não merecendo qualquer reparo a sentença que reconheceu esse vício intrínseco.

2. Do afastamento da tese de "juiz legislador" e da correta aplicação do efeito repristinatório

A principal tese recursal formulada pelo Município (ID
360399496
) baseia-se na afirmação de que o Poder Judiciário não poderia substituir o
salário mínimo
pelo vencimento-base, sob pena de atuar como
legislador positivo, incorrendo em ofensa à parte final da própria Súmula Vinculante 4, a qual dispõe: "...nem ser substituído por decisão judicial".

Contudo, afasto prontamente esse argumento, pois ele não prospera diante da moldura fática e legal do caso concreto ora em exame.

Explico. A proibição de substituição do indexador pelo Poder Judiciário aplica-se, de forma inconteste, àquelas hipóteses em que não existe, no ordenamento local, outra norma válida regulamentando a matéria. Nessas situações de vazio normativo, o estabelecimento de uma nova base de cálculo geraria, efetivamente, um vácuo legislativo preenchido por um critério criado de forma arbitrária ou analógica pelo juiz, o que é vedado pelo sistema jurídico pátrio.

Entretanto, no caso específico do Município de Peixoto de Azevedo, a situação jurídica é substancialmente distinta, ancorada em três premissas inafastáveis:

a) Existência de norma anterior hígida: Antes da alteração materialmente inconstitucional promovida pela Lei Complementar 003/2005, vigia de forma plena e constitucional a Lei Municipal 083/1990 (ID
360399489
), que em seu artigo 70 estabelecia, de maneira cristalina e expressa, que o adicional de insalubridade seria calculado "sobre o vencimento do cargo efetivo". Essa norma foi editada no legítimo exercício da autonomia administrativa municipal e não apresenta qualquer mácula de inconstitucionalidade.

b) Restauração da vigência (Efeito Repristinatório): Ao declarar a inconstitucionalidade incidental da Lei Complementar 003/2005 na exata parte em que fixou o
salário mínimo
como base de cálculo, opera-se o fenômeno jurídico do efeito repristinatório. Isso significa, em termos concretos, que a norma anterior (Lei 083/1990), que nunca foi inconstitucional e que regulava adequadamente a matéria, tem a sua eficácia restaurada e volta a reger a relação jurídica entre o ente público e a servidora, sanando-se a inconstitucionalidade momentânea criada pela norma nula.

c) Diferenciação jurídica da atuação judicial: Neste cenário, deixo claro que o magistrado não está, sob nenhuma perspectiva, "escolhendo" ou "criando" uma base de cálculo pautada em critérios de analogia, equidade ou conveniência. O ato jurisdicional limita-se, unicamente, a aplicar a legislação municipal válida e eficaz que fora indevidamente e inconstitucionalmente afastada pela inovação normativa de 2005. Não há, desse modo, ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas sim a sua mais estrita observância pela via do controle difuso de constitucionalidade.

Portanto, a sentença recorrida não incidiu no vício de atuar como legislador positivo, limitando-se a aplicar o direito posto e vigente, mediante a escorreita incidência do efeito repristinatório.

3. Da conformidade da decisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

Nesse passo, é preciso combater, com rigor técnico, a interpretação restritiva e parcial que o Município recorrente realiza a respeito dos julgados do Supremo Tribunal Federal. O Ente local pretende fazer crer que a mais Alta Corte do país engessou o Poder Judiciário diante de leis inconstitucionais que preveem o
salário mínimo
como base de cálculo.

Por outro lado, o próprio Pretório Excelso, no julgamento de diversas Reclamações, já assentou, de modo definitivo, que a aplicação do efeito repristinatório é, inegavelmente, a solução constitucionalmente adequada e imperativa para casos idênticos ao ora analisado.

Cito, por oportuno e indispensável, o escorreito entendimento manifestado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Reclamação Constitucional 54.525
AgR.
Naquela assentada, reconheceu-se expressamente que, uma vez declarada a inconstitucionalidade de lei municipal que fixava a base de cálculo em
salários mínimos
, o Poder Judiciário tem o dever de aplicar a legislação local imediatamente anterior que previa o vencimento-base, justamente por força da incidência do efeito repristinatório. O Ministro decano do Supremo Tribunal Federal esclareceu, de forma irretocável, que essa operação de controle constitucional e sucessão temporal de leis não configura, de forma alguma, violação ao comando obstativo da Súmula Vinculante 4.

Desse modo, a decisão prolatada no primeiro grau, ao determinar o recálculo sobre o vencimento-base da servidora, alinha-se de maneira perfeita e inquestionável à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, rechaçando a narrativa equivocada sustentada nas razões recursais do Município.

4. Da patente inaplicabilidade dos precedentes citados pelo recorrente

Ao compulsar a peça recursal (ID
360399496
), observo que o Município colaciona julgados em que pedidos de substituição da base de cálculo foram efetivamente indeferidos pelo Poder Judiciário, sugerindo que tais decisões formariam um paradigma obrigatório para o deslinde desta demanda.

No entanto, devo pontuar, para que não paire qualquer dúvida sobre a lógica decisória aqui adotada, que tais decisões judiciais apresentadas pelo recorrente referem-se a contextos fáticos e legislativos diametralmente opostos ao de Peixoto de Azevedo.
Tratam-se
de casos concretos provenientes de municípios onde não havia qualquer previsão legal anterior de pagamento do adicional sobre o vencimento-base. Nesses outros julgados, os servidores pretendiam, sem amparo em lei local válida, a aplicação analógica da base de cálculo estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou a adoção de estatutos de outras esferas de governo, o que, de fato, atrairia a proibição de o juiz atuar como legislador positivo.

No caso dos autos, a servidora fundamentou seu pedido (ID
360399464
) exatamente no estatuto original editado pelo próprio ente municipal, a Lei 083/1990. Assim, a manutenção da base de cálculo
atrelada ao vencimento-base nada mais é do que o respeito absoluto e o cumprimento da vontade do legislador municipal originário, promovendo-se, mediante o devido processo legal, o expurgo da alteração inconstitucional imposta de forma superveniente. As ementas trazidas pelo Município, portanto, não possuem aderência fática ou jurídica ao caso sub judice, restando plenamente inaplicáveis.

5. Da imperiosa preservação da segurança jurídica e da proteção à dignidade da servidora

Por fim, analiso a controvérsia sob a ótica dos princípios estruturantes da dignidade humana e do valor social do trabalho. Manter o cálculo do adicional de insalubridade vinculado ao
salário mínimo
, sob o pretexto formalista de "aguardar a edição de uma nova lei municipal" que venha a sanar o vício apontado, significaria, na prática, chancelar e perpetuar uma inconstitucionalidade manifesta, já reconhecida e repudiada pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a omissão ou a postergação do direito em questão importaria no esvaziamento do direito social titularizado pela autora, que exerce o relevante e essencial cargo de técnica de enfermagem, submetendo-se diariamente a atividades de notório risco à sua própria saúde e integridade física em prol da coletividade.

O Poder Judiciário, em sua atuação republicana, tem o dever inafastável de dar máxima eficácia aos preceitos da Constituição da República. Cabe a este magistrado garantir, por meio do controle difuso, que a remuneração devida a quem labuta em condições fáticas de insalubridade seja quantificada conforme a lei municipal que se mostra constitucionalmente hígida e válida (Lei 083/1990, art. 70).

Dessa forma, os argumentos recursais do ente municipal revelam-se desprovidos de sustentação constitucional, razão pela qual o desprovimento do recurso e a manutenção irrestrita da sentença prolatada são as únicas medidas que atendem aos ditames da lei, do direito e da justiça.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, eis que tempestivo e isento de preparo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o insucesso no pleito recursal,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55, segunda parte, da Lei Federal 9.099/1995.

Sem custas processuais, ante a isenção conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026